Tribunal: TJMT
Processo: 1039712-57.2024.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039712-57.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[NEURACI APARECIDA DO NASCIMENTO - CPF: 592.732.911-04 (RECORRIDO), CARLOS ANTHONIELE MOREIRA MELO - CPF: 042.298.551-17 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE ALTO TAQUARI - CNPJ: 01.362.680/0001-56 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO CÍVEL.

FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALTO TAQUARI. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. DIREITO JÁ RECONHECIDO ADMINISTRATIVAMENTE. LAUDO ANEXADO AOS AUTOS
. OMISSÃO VERIFICADA.
RECURSO
ACOLHIDO.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei nº 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Acórdão na origem (
id. 277689360 - R.I. nº 1039712-57.2024.8.11.0001
), que indeferiu recurso inominado do Embargante na origem.

- do cabimento.

O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. Incabível, portanto, a pretexto de prequestionamento, o propósito de obter a reforma do julgado que lhe foi desfavorável.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FRAUDE À EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL E AFASTAMENTO NOS PRÓPRIOS AUTOS. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO COM COMINAÇÃO DE MULTA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. COM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. Aplicabilidade do NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022 do NCPC, não merecem acolhida os embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3. Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que julgou a causa de forma fundamentada, sem omissões, contradições, obscuridade ou erro material.
4. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, não se tratando de mera decorrência lógica do desprovimento do agravo interno em votação unânime. A condenação do agravante ao pagamento da aludida multa, a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada, pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada (AgInt no AREsp 1.470.081/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 22/8/2019) 5. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, apenas para afastar a multa cominada no julgamento do agravo interno.”
(STJ – 3ª T - EDcl no AgInt no REsp 1760703/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL Nº 2018/0209741-3 – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 20/04/2020 - DJe 23/04/2020). Grifei.

- da situação fática.

No caso, o acórdão embargado indeferiu o recurso interposto pelo Município sob o fundamento de que, tendo havido o reconhecimento administrativo do direito ao adicional de insalubridade à categoria, com o consequente pagamento regular, estaria dispensada a realização de perícia judicial para comprovação da insalubridade.

Todavia, verifica-se omissão no julgado, pois, embora o reconhecimento administrativo afaste a necessidade de nova perícia, já consta nos autos laudo pericial anteriormente produzido (
id.

263398751
)
.

Portanto, impõe-se o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão identificada, com a consequente apreciação do laudo pericial juntado aos autos.

- do efeito modificativo.

No caso, em virtude da própria natureza integrativa dos embargos de declaração, eventual produção de efeitos infringentes é excepcionalmente admitida na hipótese em que, corrigida a premissa equivocada ou sanada a omissão, contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração da decisão surja como consequência lógica.

Nesse sentido:

“Ementa: EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os
embargos
de
declaração
são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou
questão
sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício
ou a requerimento; ou corrigir erro material. Verificada omissão no aresto impugnado, é impositivo o acolhimento dos aclaratórios, o que, no caso, conduz a excepcionais efeitos infringentes.
2. "Como a
questão
controvertida nestes autos diz respeito a tema cuja repercussão geral foi reconhecida pelo STF, o julgamento imediato do Recurso Especial seria prematuro e temerário, uma vez que eventuais decisões dissonantes entre a Corte Constitucional e este Tribunal Superior gerariam insegurança jurídica e não observariam a economia processual." (EDcl no AgInt no AREsp 1195400/SE, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019).
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos, com efeitos infringentes
, para tornar sem efeito as decisões proferidas no âmbito desta Corte e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem, para aplicação da sistemática dos art. 1.040 e 1.041 do CPC/15. Aclaratórios de fls. 2546/2666, e-STJ não conhecidos.”
(STJ – 4ª T - EDcl no AgInt no AREsp 939314/PE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2016/0163918-1 – rel. Ministro MARCO BUZZI – j. 23/03/2020 – DJe 25/03/2020). Grifei.

Desse modo, diante dos apontamentos anteriores, verifica-se a necessidade de novo julgamento.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
RECURSO de Embargos de Declaração ACOLHIDO, com efeito modificativo, para:
a.1)
anular o Acórdão de id. 277689360
a.2)
determinar, após o trânsito em julgado desta decisão:
a.2.1)
seja riscada a decisão anulada, para evitar-se erro de leitura;
a.2.2)
voltem os autos conclusos, para inclusão na pauta de julgamento, do RI de id. 263398757.
b)
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4º (
Agravo Interno
), ou 1.026, § 2º (
Embargos de Declaração
), ambos do CPC.

c)
Isento de custas e honorários, neste julgamento (
art. 59, da Lei nº 9.099/95, art. 27, da Lei 12.153/2009 e Enunciado 97/FONAJEF
).
d)
Inexistindo pauta prévia, promova a Secretaria da Turma, após o julgamento, a intimação das partes e advogados, para efeitos recursais.
e)
Preclusa a via recursal, cumpra-se o item “a.3”.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2025